Tribunal: TJMT
Processo: 1020903-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020903-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADO: KAIO VINICIUS DE PAULA RODRIGUES
Proc. referência: Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos com Pedido de Antecipação de Tutela n. 0005777-73.2020.8.11.0004 - Código 337380-2aVara Cível da Comarca de Barra do Garças
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Filial Barra do Garças) e Açofer Indústria e Comércio EIRELI (Matriz Cuiabá) contra a decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, movida por Kaio Vinicius de Paula Rodrigues, deferiu o pedido de tutela de urgência para que as requeridas, aqui Agravantes, efetuem o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal a título de pensão alimentícia e o custeamento de tratamento médico do autor, aqui Agravado, sob pena de multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais).
As Agravantes sustentam, em síntese, que não há elementos ou provas nos autos de que o acidente ocorreu da forma como anunciada na inicial, bem assim não há a demonstração dos valores a serem gastos no tratamento, ou provas de que o Agravado exercia atividade laborativa.
Aduzem que a determinação, no que tange ao custeio do tratamento médico, foi além do pedido formulado na inicial, porquanto extra petita.
Alegam ainda que não há provas de que o Agravado realizou qualquer compra de “retalhos de chapa de aço” na loja, que a decisão se fundamenta tão somente em um Boletim de Ocorrência realizado depois do despacho que determinou a emenda da inicial, que não tem o condão de provar as circunstâncias que ocorreram os fatos, a culpa e o dano.
Pugnam, assim, para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, ao final, requerem o provimento do recurso para reformar o decisum.
É o relatório.
Decido.
Como visto, as Agravantes pretendem a suspensão da decisão que concedeu a tutela de urgência na ação de base para o pagamento de pensão mensal do autor, aqui Agravado, no valor de 01 (um) salário mínimo, bem assim para que seja custeado o seu tratamento médico.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, a princípio, em que pese as alegações das Agravantes, em análise não exauriente da matéria, não restaram demonstrados os requisitos para a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada.
Registra-se que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator